Tribunal: STF
Processo: HC 104231
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
DESERÇÃO – REINCORPORAÇÃO AO SERVIÇO MILITAR – NOVA DESERÇÃO – PRESCRIÇÃO DO PRIMEIRO DELITO – CONSUMAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 132 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. A regra contida no preceito alcança apenas o militar que permanece foragido, e não o reincorporado que venha a praticar nova deserção.